Tribunal: CARF
Processo: 16327.901316/2021-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATO RODRIGUES GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-11-26

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16327.901316/2021-19
ACÓRDÃO
1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
22 de outubro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BANCO PAN S.A.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Jurídica - IRPJ
Ano-calendário: 2012
DILIGÊNCIA.
NATUREZA
DISCRICIONÁRIA. AUSÊNCIA
DE
DÚVIDA
RELEVANTE. MANUTENÇÃO DO INDEFERIMENTO.
A diligência é faculdade do conselheiro e somente se impõe quando a
prova constante dos autos se revela insuficiente para decisão segura.
Tendo o processo alcançado grau adequado de esclarecimento, é legítima a
rejeição do pedido.
SALDO
NEGATIVO
DE
IRPJ.
PROVA
DA
RETENÇÃO.
DIRF
E
DOCUMENTAÇÃO
IDÔNEA.
VERDADE
MATERIAL.
ENTENDIMENTO
SUMULADO.
Admite-se a comprovação das retenções por documentos diversos da DIRF,
desde que aptos a evidenciar a efetiva retenção e o oferecimento à
tributação. Consoante as Súmulas CARF no 80 e 143, satisfeitos tais
requisitos, o crédito é devido.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, dar provimento
ao recurso voluntário, nos termos do voto do relator.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes – Relator

Assinado Digitalmente
Raimundo Pires de Santana Filho – Presidente
Fl. 435
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
2

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Marcelo Antonio
Biancardi, Renato Rodrigues Gomes, Ricardo Pezzuto Rufino (substituto[a] integral), Isabelle
Resende Alves Rocha, Lucas Issa Halah, Raimundo Pires de Santana Filho (Presidente). Ausente(s)
o conselheiro(a) Nilton Costa Simoes.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto por BANCO PAN S.A., contra o
Acórdão no 107-025.134, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal
do Brasil, que julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade e manteve o Despacho
Decisório no 3065371 (e-fls. 9, 118), que reconheceu parcialmente o crédito pleiteado.

O cerne da controvérsia reside no não reconhecimento da parcela do crédito de
Saldo Negativo de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2012, no montante original de R$
3.906.705,50 (e-fls. 5, 134).

O mencionado crédito foi utilizado na Declaração de Compensação (DCOMP) no
27845.68907.160218.1.7.02-5628 (retificadora da DCOMP no 16443.61110.190515.1.3.02-6272),
para compensar débitos de COFINS (e-fls. 7, 130), e no Pedido de Ressarcimento (PER) no
40571.48372.310817.1.2.02-3003 (e-fls. 140), visando a restituição do saldo remanescente de R$
546.183,04.

O Despacho Decisório (e-fls. 9, 118) reconheceu o crédito de Saldo Negativo de
IRPJ no valor de R$ 3.398.822,34, porém indeferiu o valor de R$ 507.883,16 a título de Imposto de
Renda Retido na Fonte (IRRF), sob o Código de Receita 8045 (Comissões e Corretagens Pagas à
Pessoa Jurídica), sob a alegação de que essa parcela não foi comprovada (e-fls. 13, 122).

A DRJ, ao julgar a Manifestação de Inconformidade, manteve a glosa,
argumentando que:

i)
O contribuinte não apresentou documentos hábeis e suficientes para
comprovar o crédito, pois as planilhas e DARFs seriam "documentos
elaborados de forma unilateral" (e-fls. 268).

ii)
A ausência de comprovação por meio de DIRF ou documentos de terceiros
impede a validação da retenção, mesmo reconhecendo que "não há qualquer
questionamento quanto ao recolhimento dos DARFs apresentados" (e-fls.
268).

Fl. 436
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
3
iii) A Ficha 6B da DIPJ (Rendas de Prestação de Serviços) não demonstrava a
separação das receitas inerentes ao código 8045 (e-fls. 267).

O Recorrente interpõe Recurso Voluntário (e-fls. 276/298), requerendo a
reforma integral do acórdão recorrido e o reconhecimento do crédito glosado, sustentando, em
síntese:

i)
Natureza da Auto-Retenção: O valor glosado de R$ 507.883,16 refere-se a
IRRF incidente sobre comissões recebidas de cartões (Visa, Mastercard,
Eletronic e Híbrido), caracterizando uma auto-retenção (Código 8045),
conforme o art. 718, I, do RIR/2018 (art. 651, I, do RIR/1999).

ii)
Comprovação Suficiente: O Recorrente comprovou o crédito por meio de: i)
Planilhas detalhadas de apuração mensal das auto-retenções; ii) DARFs que
comprovam o efetivo recolhimento do tributo; iii) Declaração das receitas
correspondentes na Ficha 06B da DIPJ (Rendas de Prestação de Serviços),
cumprindo o requisito de oferecimento à tributação.

iii) Princípio da Verdade Material: A recusa em reconhecer o crédito, mesmo
diante da comprovação do recolhimento e da natureza da operação, viola o
Princípio da Verdade Material, que exige que a Administração busque a
verdade real dos fatos, e não se limite a formalismos.

iv) Alternativa de Pagamento Indevido: Caso não se reconheça a auto-retenção,
o valor recolhido sem beneficiário identificado nos sistemas da RFB
configuraria pagamento indevido ou a maior, passível de
restituição/compensação, nos termos do art. 165 do CTN.

Os autos foram distribuídos a esta relatoria para apreciação e voto, o qual
submeto à apreciação do colegiado. No que importa, esse é o relato.

VOTO

Conselheiro Relator, Renato Rodrigues Gomes.

Da admissibilidade do recurso:

O recurso voluntário foi interposto tempestivamente e preenche os demais
requisitos para sua admissibilidade. Por isso, passo ao seu conhecimento.

Preliminar | Conversão do julgamento em Diligência Fiscal:

Fl. 437
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
4
A Recorrente sustenta, em seu recurso, que, caso as provas apresentadas fossem
consideradas insuficientes para comprovar o direito creditório, caberia à DRJ converter o
julgamento em diligência, com o objetivo de esclarecer eventuais dúvidas quanto a auto-retenção.

A jurisprudência consolidada deste Conselho reconhece que a conversão de
ofício do julgamento em diligência, pelo conselheiro, constitui instrumento legítimo de instrução
processual, sendo cabível quando subsistem dúvidas relevantes por parte da autoridade julgadora,
sobretudo diante da ausência de segurança jurídica para a apreciação do direito pleiteado.

A prerrogativa de converter o julgamento em diligência está diretamente
vinculada ao nível de cognição alcançado pelo julgador. A decisão de buscar elementos adicionais
para a instrução do processo depende da profundidade e clareza com que o conselheiro
compreende a matéria controvertida.

A conversão, portanto, não constitui obrigação processual, mas sim uma
ferramenta discricionária, cuja adoção se justifica apenas diante de lacunas ou incertezas
relevantes que inviabilizem a prolação de decisão segura e fundamentada:

Súmula CARF no 163: O indeferimento fundamentado de requerimento de
diligência ou perícia não configura cerceamento do direito de defesa, sendo
facultado ao órgão julgador indeferir aquelas que considerar prescindíveis ou
impraticáveis.

Por outro lado, cumpre esclarecer que o simples requerimento de diligência,
como formulado pelo contribuinte em sua manifestação de inconformidade, não assegura seu
deferimento. Caberia ao contribuinte justificar, de forma clara e objetiva, a necessidade da
medida, indicando expressamente as dúvidas a serem sanadas e os elementos probatórios que
pretende produzir ou esclarecer:

Decreto no 70.235/72
Art. 16. A impugnação mencionará: IV - As diligências, ou perícias que o
impugnante pretenda sejam efetuadas, expostos os motivos que as justifiquem,
com a formulação dos quesitos referentes aos exames desejados, assim como, no
caso de perícia, o nome, o endereço e a qualificação profissional do seu perito.

§ 1o Considerar-se-á não formulado o pedido de diligência ou perícia que deixar
de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16.

Pedidos que não observam os requisitos exigidos no inciso IV do artigo 16 do
Decreto no 70.235/72 são considerados como não formulados. Nesse sentido, destaco o acórdão
no 1001-002.372, de relatoria do Conselheiro José Roberto Adelino da Silva:

Fl. 438
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
5
NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO Ano-calendário: 2005 COMPENSAÇÃO
NÃO COMPROVADA - IMPOSTO DE RENDA DE PESSOA JURÍDICA - IRPJ A certeza e
a liquidez do crédito tributário são condições sine qua non para a Fazenda
autorizar a sua compensação. Incumbe ao requerente o ônus da prova do seu
direito. DILIGÊNCIAS Considera-se não formulado o pedido de diligência ou perícia
que deixar de atender aos requisitos previstos no inciso IV do art. 16, do Decreto
70.235/72.

Em razão desse contexto, mantenho a decisão de indeferir o pedido de
diligência, uma vez que foi formulado de maneira genérica, sem a especificação dos quesitos
indispensáveis. Além disso, deixo de determinar sua realização de ofício, visto que os documentos
e os elementos fáticos constantes nos autos são suficientes para formar meu convencimento
sobre o caso.

Mérito | Análise do Direito Creditório:

O saldo negativo de IRPJ corresponde à diferença favorável ao contribuinte
apurada ao final do ano-calendário, quando a pessoa jurídica tributada com base no Lucro Real,
sob o regime de recolhimento por estimativa mensal, constata que os valores pagos a título de
antecipação superaram o montante efetivamente devido no ajuste anual.

O pagamento realizado a maior configura indébito tributário, passível de
restituição ou compensação. Tal crédito é passível de uso a partir de janeiro do ano-calendário
subsequente ao encerramento do período de apuração.

Neste contexto, examino a legalidade do pedido de restituição no
40571.48372.310817.1.2.02-3003, especificamente no que tange ao não reconhecimento do valor
de R$ 507.883,16, relativo a uma parcela de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) integrante
do saldo negativo de IRPJ apurado no ano-calendário de 2012.

A DRJ e a fiscalização de origem fundamentaram a glosa na ausência de
comprovação da retenção por meio de documentos de terceiros (DIRF), classificando as provas do
contribuinte (planilhas e DARFs) como "unilaterais".

O contribuinte explica, em seu recurso, que a ausência de informações na DIRF
decorre da natureza específica da operação, que envolve auto-retenção. Isso ocorreria porque,
segundo o art. 81, § 2o, inciso II, do Decreto de São Paulo no 53.151/2012, as instituições
financeiras não estão autorizadas a emitir nota fiscal de prestação de serviço (Fl. 282).

Fl. 439
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
6
Diante desse cenário, cabe ao próprio contribuinte apurar e recolher o IRRF, à
alíquota de 1,5%, utilizando o Código de Receita no 8045, sobre os valores recebidos a título de
comissão oriunda das operações realizadas com as bandeiras de cartão Visa e Mastercard:

Decreto no 3000/1999
Art. 651. Estão sujeitas à incidência do imposto na fonte, à alíquota de um e meio
por cento, as importâncias pagas ou creditadas por pessoas jurídicas a outras
pessoas jurídicas

I - A título de comissões, corretagens ou qualquer outra remuneração pela
representação comercial ou pela mediação na realização de negócios civis e
comerciais;

Sobre este ponto, cumpre corrigir a alegação apresentada pelo contribuinte. Ao
revisitar o Manual do Imposto sobre a Renda Retido na Fonte referente ao ano-calendário de
2012, constato, na página 61, que mesmo nos casos de auto-retenção, os rendimentos e o
respectivo IRRF devem ser informados na DIRF da pessoa jurídica responsável pelo pagamento das
comissões.

De acordo com o MAFON, as pessoas jurídicas que tenham recebido
importâncias a título de comissões devem fornecer, até 31 de janeiro de cada ano, documento
comprobatório às pessoas jurídicas que realizaram os pagamentos. Esse documento deve indicar
os valores recebidos e o respectivo imposto sobre a renda recolhido, referentes ao ano-calendário
anterior.

Embora a DIRF seja o meio usual para comprovação das retenções na fonte, este
Conselho já firmou entendimento no sentido de que, em respeito ao princípio da verdade
material, é possível ao contribuinte demonstrar a retenção por outros documentos, desde que
aptos e suficientes para tal finalidade:

Súmula CARF no 80: Na apuração do IRPJ, a pessoa jurídica poderá deduzir do
imposto devido o valor do imposto de renda retido na fonte, desde que
comprovada a retenção e o cômputo das receitas correspondentes na base de
cálculo do imposto.

Súmula CARF no 143: A prova do imposto de renda retido na fonte deduzido pelo
beneficiário na apuração do imposto de renda devido não se faz exclusivamente
por meio do comprovante de retenção emitido em seu nome pela fonte pagadora
dos rendimentos.

Sobre o tema, cito o acórdão no 1301-004.745 proferido pela Primeira Turma da
Terceira Câmara da Primeira Seção, de relatoria da Conselheira Giovana Pereira de Paiva Leite:

Fl. 440
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
7
IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA (IRPJ) Ano-calendário: 2012
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO CUMULADO COM DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO.
CRÉDITO ORIUNDO DE SALDO NEGATIVO DE IRPJ COMPOSTO POR PARCELAS DE
RETENÇÃO NA FONTE. REQUISITOS PARA CONFIRMAÇÃO DAS PARCELAS
ATENDIDOS. A dedução do IRRF para fins de apuração de saldo negativo exige
duas condições: a comprovação da efetiva retenção e que a receita
correspondente à retenção tenha sido oferecida à tributação. Comprovados os
requisitos após realização de diligência, há de se reconhecer o crédito e
homologar as compensações pleiteadas.

O precedente citado estabelece que a dedução do IRRF, para fins de apuração de
saldo negativo, está condicionada ao cumprimento cumulativo de dois requisitos, quais sejam: i) A
receita correspondente tenha sido tributada (art. 2o, § 4o, III, da Lei no 9.430/96) e ii) O
contribuinte comprove a efetiva retenção (art. 55 da Lei no 7.450/85).

Desse modo, a resolução do presente litígio passa necessariamente pela análise
da robustez e idoneidade dos documentos juntados aos autos, a fim de aferir se são capazes de
suprir, de maneira legítima, a ausência da DIRF na comprovação das retenções efetuadas.

Retornando ao exame do mérito, a Recorrente anexa à sua Manifestação de
Inconformidade (fls. 18-34) um robusto conjunto probatório, notadamente: i) as planilhas de
apuração mensal que detalham as auto-retenções sobre as comissões de cartões; ii) uma tabela
consolidada que correlaciona a apuração mensal do IRRF global com os valores de auto-retenção
(fl. 25); iii) e os respectivos comprovantes de arrecadação (DARFs) que atestam o efetivo
recolhimento (Doc. 04 da Manifestação de Inconformidade, fls. 146 e seguintes).

Apresento, a seguir, planilha consolidada das informações mais relevantes
constantes dos documentos acima referidos:

Referênci
a
Valor Pago
(DARF)
IRRF
IRRF Cartões
(auto-retenção)
Documento de
Arrecadação
DARF
Jan/12
R$ 681.885,68
R$ 638.522,77
R$ 43.362,91
10162302614000035
Fl. 146
Fev/12
R$ 644.853,68
R$ 605.374,08
R$ 39.479,60
10162302626000018
Fl. 147
Mar/12
R$ 522.818,56
R$ 481.957,26
R$ 40.861,30
10162302634000016
Fl. 148
Abr/12
R$ 493.018,73
R$ 453.663,73
R$ 39.355,00
10162302644000030
Fl. 149
Mai/12
R$ 460.207,58
R$ 419.124,78
R$ 41.082,80
10162302659000021
Fl. 150
Jun/12
R$ 475.322,93
R$ 435.692,10
R$ 39.630,83
10162302672000005
Fl. 151
Jul/12
R$ 633.567,76
R$ 591.880,08
R$ 41.687,68
10162302686000033
Fl. 152
Ago/12
R$ 672.408,26
R$ 629.036,04
R$ 43.372,22
10162302700000025
Fl. 153
Set/12
R$ 378.339,06
R$ 336.487,96
R$ 41.851,10
10162302714000028
Fl. 154
Out/12
R$ 476.214,97
R$ 431.050,01
R$ 45.164,96
Dcomp
07737.27659.030311.1.3.02-3301
Fl. 161
Nov/12
R$ 446.388,74
R$ 402.647,93
R$ 43.740,81
10162302739000023
Fl. 155
Dez/12
R$ 422.925,26
R$ 374.630,51
R$ 48.294,75
10162302752000025
Fl. 156
Totais
R$ 6.307.951,21
R$ 5.799.967,25
R$ 507.883,96

Fl. 441
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
8

Ao examinar a apuração das auto-retenções, verifico que o valor total apurado
no ano-calendário de 2012, de R$ 507.883,96, corresponde precisamente ao montante glosado
pela autoridade fiscal.

Por essa razão, divirjo do acórdão recorrido e acolho a argumentação do
recorrente, no sentido de que a análise conjunta da documentação permite identificar, de forma
clara, os valores de IRRF que compõem o saldo negativo objeto do pedido de restituição. Já os
comprovantes de arrecadação juntados aos autos demonstram o efetivo recolhimento das auto-
retenções.

Destaco que esta Turma, no julgamento do processo no 13896.904449/2008-19,
de relatoria do Conselheiro Jeferson Teodorovicz, reconheceu a possibilidade de suprir a ausência
da DIRF mediante a apresentação dos DARFs de recolhimento sob o código 8045:

ANTECIPAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE. Para utilização do
imposto retido na fonte como dedução na apuração do IRPJ ao final do período,
faz-se necessário que, além da comprovação da ocorrência da retenção, quer por
meio dos respectivos informes de rendimento emitidos pelas fontes pagadoras, o
que pode ser suprido pela confirmação em DIRF, quer por meio dos DARF de
recolhimento de código 8045 (auto-retenção), seja também comprovado o
oferecimento à tributação dos correspondentes rendimentos que sofreram as
retenções.

O ponto a ser comprovado é o recolhimento das retenções. Esse fato está
claramente evidenciado pelos documentos de arrecadação juntados aos autos. Além disso, a
planilha de decomposição dos DARFs permite verificar, de forma clara, os valores recolhidos,
incluindo aqueles relativos ao código de receita 8045, sem qualquer divergência que possa suscitar
dúvida quanto à efetiva realização das retenções.

Logo, superada a etapa relativa à comprovação das retenções, cumpre analisar
se os valores recebidos das administradoras de cartão foram regularmente oferecidos à
tributação. A esse respeito, a Recorrente informa, em sua DIPJ do ano-calendário de 2012, na
Ficha 06B, linha 36, "Rendas de Prestação de Serviços" no montante de R$ 276.281.667,09.

Explorando a composição detalhada da conta "Rendas de Prestação de Serviços",
anexa aos autos (Doc. 05 da Manifestação de Inconformidade, fl. 216), é possível verificar que ela
é composta, entre outras, pelas seguintes rubricas que representam as comissões sobre as quais
incidiu a auto-retenção:

Fl. 442
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
9
Número da Conta
Descrição da Conta
Valor Acumulado em 2012
7.1.7.99.00.3.100.3
RECEITA DE INTERCÂMBIO - VISA
R$ 14.823.046,28
7.1.7.99.00.3.101.1
RECEITA DE INTERCÂMBIO - MASTER
R$ 17.674.069,97
7.1.7.99.00.3.102.0
RECEITA DE INTERCÂMBIO - ELETRONIC
R$ 909.274,48
7.1.7.99.00.3.204.2
RECEITA INTERC ESTAB BAND PROPRIA
R$ 439.340,62
7.1.7.99.00.3.500.9
RECEITA DE INTERCÂMBIO - CART. PRÉ PAGO
R$ 262.806,18

Subtotal (Receitas de Cartão Sujeitas à Auto-retenção)
R$ 34.108.537,53

A conjugação dos documentos contábeis, como a composição analítica das
contas de receita (Doc. 05, fl. 216), com as informações fiscais declaradas na DIPJ, bem como com
os comprovantes de arrecadação (DARFs e DCOMP, fls. 146 e seguintes), razão e as planilhas de
apuração mensal, evidencia de forma inequívoca que as retenções foram efetivamente recolhidas
e que os valores correspondentes foram devidamente oferecidos à tributação.

A alegação da DRJ de que a Ficha 6B não separava as receitas inerentes ao código
8045 (e-fls. 267) é superada pela apresentação do detalhamento contábil (planilhas e Razão
Contábil) que demonstra a composição da linha 36 da DIPJ.

O Princípio da Verdade Material, que rege o Processo Administrativo Fiscal,
impõe que a autoridade julgadora considere o conjunto da prova, e não apenas a ausência de um
documento formal (DIRF).

Portanto, à luz da jurisprudência consolidada no âmbito deste Conselho, o
contribuinte logrou êxito em comprovar o cumprimento do ônus que lhe incumbia,
demonstrando, de forma adequada, tanto a efetiva retenção do tributo na fonte quanto a correta
oferta dos valores recebidos à tributação. Em razão disso, é legítimo o reconhecimento do crédito
objeto do pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, encaminho meu voto no sentido de:

i) Rejeitar a preliminar de conversão do julgamento em diligência, por
entender que os autos estão suficientemente instruídos para a análise do
mérito;

Fl. 443
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 1201-007.318 – 1a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16327.901316/2021-19
10
ii) No mérito, dar provimento integral ao Recurso Voluntário para reformar
acórdão recorrido, reconhecendo o direito da Recorrente ao crédito
adicional de IRRF no valor de R$ 507.883,16.

Assinado Digitalmente
Renato Rodrigues Gomes
Conselheiro Relator

Fl. 444
DF CARF MF
Original